Tribunal: TJPA
Processo: 0811722-94.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811722-94.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ERONILDO MARINHO DA PAZ

INTERESSADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. II E IV DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. FALTA DE DOCUMENTOS QUE PERMITAM A ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente foi condenado pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. I e II, do CP à pena de 14 (catorze) anos de reclusão. Pede a procedência da ação para anular o julgamento em plenário.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – Preliminar de nulidade por ausência de defesa.

3 – Decisão contrária à prova dos autos.

4 – Falta de prova pré-constituída das alegações.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 - O requerente não juntou aos autos a cópia da ata do julgamento nem dos depoimentos colhidos na ação penal, o que inviabiliza a apreciação dos argumentos de ausência de defesa e decisão contrária à evidência dos autos, por ausência de prova pré-constituída.

IV – DISPOSITIVO

6 – Revisão não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer

da revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ERONILDO MARINHO PAZ
, inconformado com a sentença, transitada em julgado, que o condenou á pena de 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. II e IV do CP, interpôs a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente suscitou a preliminar de nulidade por ausência de defesa, uma vez que, quando do julgamento em plenário, não foi sustentada a tese de negativa de autoria.

No mérito afirma que a decisão condenatória foi contrária à evidência dos autos, uma vez que nenhuma testemunha viu o crime.

Pede a procedência do pedido para anular o ́julgamento em plenário.

O Custos legis opinou pela improcedência do pedido.

À revisão.

É o relatório

VOTO

V O T O

Analisando o processo, verifica-se que o requerente não juntou aos autos a cópia da ata do julgamento nem dos depoimentos colhidos na ação penal, o que inviabiliza a apreciação dos argumentos de ausência de defesa e decisão contrária à evidência dos autos, por ausência de prova pré-constituída.

Ante o exposto, não conheço do pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/02/2025